Tribunal: CARF
Processo: 10980.916308/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916308/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.158 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância (e-fls. 73), a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP no 42360.30943.300310.1.7.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916308/2010-16
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916308/2010-16

0237, relativo a saldo negativo de IRPJ, e, em consequência, não homologou as compensações
correspondentes.
Conforme se verifica nos trechos do despacho decisório, reproduzidos abaixo, a
contribuinte declarou crédito de saldo negativo de R$ 93.886,49 no PER/DCOMP e saldo
negativo R$ 0,00 na DIPJ. A manifestante não corrigiu a divergência de informações, mesmo
após ser intimada.

A inconformada alega que houve erro no preenchimento da DIPJ 2006, uma vez
que a ficha 50, relativa às retenções na fonte de IRPJ e CSLL, foi transmitida sem qualquer
informação. Tal erro foi corrigido após a ciência do despacho decisório. Informa, ainda, que o
saldo negativo de IRPJ, corretamente apurado, é de R$ 64.660,49, e não R$ 93.886,49, conforme
erroneamente informado no PER/DCOMP.
A contribuinte requer (i) o desmembramento dos débitos relativos à parte
incontroversa; (ii) a suspensão da exigibilidade dos débitos remanescentes; (iii) e a reforma do
despacho decisório com a extinção dos débitos compensáveis com o crédito de R$ 64.660,49.
O valor do litígio sob análise no presente processo é de R$ 64.660,49.
Em sessão de 28 de agosto de 2018 (e-fls.73) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O efeito suspensivo derivado da interposição de manifestação de
inconformidade contra decisão que não homologa compensação decorre de lei
e não carece de decisão administrativa.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916308/2010-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. PERIODICIDADE DA APURAÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo cumprido à risca os requisitos exigidos pela
legislação para tornar válida a manifestação de opção pela tributação com base
no lucro real anual, prevalece a tributação com base na regra geral do lucro real
trimestral.

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Diante da ausência de provas que confirmem o direito creditório, a
compensação deve ser considerada não homologada.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 19/04/2021 (e-fls.79), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/05/2021 (e-fls. 80), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente se equivoca ao afirmar (e-fls. 83) que o indeferimento o crédito teria
decorrido de “erro no preenchimento da DIPJ 2006, levando em conta que a ficha 50 – relativa
às retenções na fonte de IRPJ e CSLL – foi transmitida sem informação”.
O relator da DRJ observou que foram transmitidas duas DIPJs retificadoras, uma
apresentada em 20/3/2010, alterando o regime de tributação de trimestral para anual e mantendo
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916308/2010-16

o saldo negativo igual a zero, e uma outra, em 8/12/2010, que alterou o saldo negativo para R$
64.660,49. Observe-se que o suposto saldo negativo apurado na DIPJ retificadora é diferente do
crédito informado em DCOMP.
A última apuração do suposto está descrita na ficha 12A da DIPJ de e-fls136:

Podemos notar que a recorrente apurou R$ 28.341,02 de IRPJ devido (linha 01) e
exatamente o mesmo valor a título de IRPJ pago mensal por estimativa (linha 17). Ou seja,
pelo que consta na ficha 12A, a soma de todas as estimativas recolhidas durante o ano é
exatamente o mesmo que o valor apurado ao final do período, inclusive as casas decimais.
No entanto, vemos que nas fichas 11 de Janeiro à dezembro, não houve apuração
de qualquer valor de estimativa a pagar em qualquer mês do ano de 2005, o que demonstra que a
apuração do IRPJ na ficha 12 A não se sustenta pelas informações prestadas pela recorrente na
própria DIPJ.
Tal fato nos demonstra que a recorrente repetiu na linha 17 o mesmo valor do
IRPJ apurado na linha 01 apenas para que o valor das retenções formassem o saldo negativo, o
que está em consonância com seu discurso (equivocado) apresentado na manifestação de
inconformidade e no Recurso Voluntário, que alega que o saldo negativo decorre de retenções
na fonte:
“Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade antes apresentada,
a RECORRENTE transmitiu eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em 30/03/2010, a PERD/COMP no 42360.30943.300310.1.7.02- 0237 para
compensação de débitos com crédito decorrente de saldo negativo IRPJ formado
em razão de retenções ocorridas em suas notas fiscais.”

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916308/2010-16

Portanto, o indeferimento do crédito não se baseou em informações de retenção na
ficha 50 da DIPJ, mas sim na falta de atendimento à intimação para retificar a DCOMP e/ou a
DIPJ e sanar divergências.
No parágrafo seguinte (e-fls. 86), a recorrente confirma que apurou o IRPJ
trimestral, inclusive confessando os débitos na DCTF e apurando-os na DIPJ:
“O que houve foi que o equívoco anterior, já informado e acatado pela Receita
Federal, apresentou as primeiras DCTF e DIPJ como se a apuração se desse
mediante apuração do lucro real trimestral. Mas a opção da RECORRENTE
sempre foi a apuração anual, conforme corrigido na retificadora apresentada na
sequência.” Grifei.
Alegação que não se sustenta, como vimos, pois não houve apuração de
estimativas a pagar e muito menos houve qualquer compensação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 192
DF CARF MF
Original